Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-12.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705597-12.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ESDA DA SILVA MELO RECORRIDA: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AMBULATORIAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. A cláusula contratual que estabelece, expressamente, a exclusão da cobertura de cirurgias que necessitem de internação hospitalar deve ser observada na hipótese em que o contrato de plano de saúde firmado entre as partes excluiu expressamente o serviço de internação. Diante da previsão expressa no instrumento contratual, no sentido de excluir os serviços solicitados, não é possível a condenação do plano de saúde a arcar com a realização de serviço fora do âmbito da cobertura contratual, especialmente se inexistente situação de urgência/emergência. É incabível a declaração de nulidade de cláusula contratual que limita a cobertura, tendo em vista inexistir abusividade ou ilegalidade. Sendo legítima a recusa da cobertura pretendida, incabível condenação em danos morais. No recurso especial, o recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial, e sem fundamentar o apelo quanto à interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional. Em sede de recurso extraordinário repisa os mesmos fundamentos expendidos no especial, não aponta os dispositivos constitucionais eventualmente afrontados, nem defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na alínea “b” do autorizador constitucional, porquanto, consoante ressaltado, a recorrente não fundamentou o apelo nesse aspecto, atraindo assim, por analogia, o veto do enunciado 284/STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (RE 1314827 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/6/2021). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo extremo, porquanto a recorrente não indicou os dispositivos da Carta Magna supostamente vilipendiados, de modo que a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017